Tribunal: TCU
Processo: 046.649/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria em favor de José Martinichen Filho, Lea dos Santos Nascimento e Marinez Ferreira de Almeida, servidores aposentados da Câmara dos Deputados. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; do art. 260, § 1o, do art. 261 e do art. 262, §§ 1o e 2o do Regimento Interno: 9.1 julgar ilegais os atos de concessão inicial de aposentadoria de Jose Martinichen Filho (XXX.877.811-XX), Lea dos Santos Nascimento (XXX.184.051-XX) e Marinez Ferreira de Almeida (XXX.076.671-XX), negando-lhes registro; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula no 106; 9.3 determinar à Câmara dos Deputados, com fundamento no inciso I do art. 4o da Resolução no 315, de 22 de abril de 2020, que, nos prazos especificados, contados da data do conhecimento do acórdão: 9.3.1 no prazo de 30 (trinta) dias, promova o destaque de parcelas de "quintos" incorporadas por Jose Martinichen Filho, Lea dos Santos Nascimento e Marinez Ferreira de Almeida com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e transforme-as em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 638.115/CE (Tema 395 de repercussão geral). 9.3.2 no prazo de 30 (trinta) dias, emita novos atos de aposentadoria de Jose Martinichen Filho, Lea dos Santos Nascimento e Marinez Ferreira de Almeida, livres das irregularidades apontadas, disponibilizando-os a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos fixados na Instrução Normativa no 78, de 21 de março de 2018; 9.3.3 no prazo de 30 (trinta) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso esses não sejam providos; 9.3.4 no prazo de 30 (trinta) dias, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovantes das datas em que os interessados tomaram conhecimento deste acórdão, conforme o art. 21, inciso I, da Instrução Normativa no 78, de 2018; 9.4 determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que monitore o cumprimento das determinações ora expedidas, representando ao Tribunal, em caso de irregularidades; e 9.5 dar ciência deste acórdão à Câmara dos Deputados, informando-a de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.